Tribunal: STF
Processo: HC 220635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CIVIL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. COISA RECEBIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. AGRAVANTE QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTAR DO TIPO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2022, por Valério Alves Nunes, advogado, em benefício de Cleiton Rodrigues da Rosa, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 11.11.2021, negado provimento à Apelação n. 7000849-59.2020.7.00.0000, Relator o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no inc. II do parágrafo único do art. 248 do Código Penal Militar (apropriação indébita majorada).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA. EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA REPARO. NÃO DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. ERRO DE FATO. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUAÇÃO DE PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 



    Incide no crime de apropriação indébita, agravada em razão de ofício, emprego ou profissão, responsável por empresa vencedora de processo licitatório que recebe equipamentos para reparo e não os restitui sob alegação de suposta dívida da Organização Militar. 



    O elemento subjetivo está demonstrado por meio do animus rem sibi habendi, consistente na vontade de permanecer com os bens não devolvidos e atualmente em local incerto e não sabido.



    Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, espera-se o agir ou a atenção normal de um homem médio, com grau normal de diligência. 



    É necessária a comprovação de comportamento excepcional para a aplicação da circunstância atenuante do comportamento meritório anterior ao crime. Precedentes do STM. 



    A permuta da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no art. 44 do Código Penal comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Especializada. Precedentes do STM. 



    Autoria e materialidade incontestes. Ausência de nulidade ou de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Pena-base fixada dentro dos parâmetros legais. Condenação mantida. Desprovimento. Decisão por maioria”.



    4. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa se alega tratar de “relação de prestação de serviços onde não está demonstrado o peculiar interesse militar federal”.



    Sustenta que “a Justiça Militar tem um tratamento diferenciado em seus pesos e medidas, no trato às partes e notadamente defensora de suas instituições de atuação”.



    Afirma que “a parcialidade [da Justiça Militar] é cristalina”.



    Ressalta que, “em decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, apontava a temeridade em submeter civil ao julgo militar, citando exigência da Corte Interamericana de Direitos Humanos” e, ainda, que “a decisão da Justiça Militar realizou verdadeiro contorcionismo argumentativo para fixar a pena-base muito acima do mínimo legal e negar penas alternativas”.



    Defende que “a agravante por uso de profissão faz parte do tipo, pois para retirar algum bem da OM haveria de ser por meio de algum expediente, ou seria roubo”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “EM SUMA, REQUER O IMPETRANTE: 



    a) a concessão de liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena até o julgamento da presente ação; 



    a.1) seja concedida de ofício a liminar pleiteada; 



    b) no mérito, seja considerado ilegal/inconstitucional a submissão de paciente civil ao rito penal militar na relação de prestação de serviços, sendo determinado o processamento na Justiça Federal comum, com fundamento no ART. 5º, LIII da Constituição Federal. 



    TERMOS EM QUE 



    ESPERA DEFERIMENTO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A alegação de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal em que condenado o paciente não foi apreciada no acórdão questionado.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice, o que não se comprova na espécie, é de se ter não assistir razão jurídica ao impetrante.



    Nos termos da al. a do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar, consideram-se crimes militares os praticados por civil, em tempo de paz, “contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa milita”.



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da competência da Justiça Militar para julgar civil quando imputado crime contra o patrimônio ou a administração militar. Assim, por exemplo:



    “(…) COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra o patrimônio da Administração Militar. (…)” (HC n. 154.468, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.771-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes. 



    3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.305-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. CRIME COMETIDO POR CIVIL CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Compete à Justiça Militar o julgamento do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) praticado em detrimento do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. O saque indevido de benefício de pensão militar efetuado por civil afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça Militar. Precedentes. (…)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 835.894-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    8. No caso em apreço, tem-se que o paciente foi condenado pelo crime militar de apropriação indébita de peças de embarcações da Marinha do Brasil por ele recebidos para conserto. Tem-se na denúncia:



    “Conforme apurado no incluso Inquérito Policial Militar, no dia 26 de julho de 2016, através mensagem eletrônica endereçada à Marinha do Brasil, o denunciado CLEITON RODRIGUES DA ROSA informou que apropriar-se-ia da reversora da Embarcação de Transporte de Pessoal ‘Chuí’ e do gerador de boroeste da Lancha Sinalizadora ‘Rigel’, equipamentos que tinham sido entregues para reparos à empresa J. M. MOREIRA – ME, de propriedade do ora denunciado, mas que não foram restituídos à Marinha do Brasil até a presente data.



    Exsurge dos [autos] que a empresa J. M. MOREIRA – ME foi vencedora do Pregão Eletrônico nº 56/2015, tendo, em agosto de 2015, sido firmada a Ata de Registro de Preços nº 85810/2015-068/00. Em decorrência disto, houve a emissão das Notas de Empenho 2016NE000014 e 2016NE000165 (Fls. 19-20 e 22 – Documento 1 -– Evento 1), ambas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e datadas de 10 de maio de 2016.



    Para realização dos serviços de mecânica naval especificados nas Notas de Empenho, a empresa retirou das embarcações ‘Chuí’ e ‘Rigel’ a reversora e o gerador, respectivamente, para que os reparos necessários fossem realizados em oficina própria.



    Ocorre que, diante da demora na realização dos serviços, a Marinha do Brasil, depois de diversos contatos, recebeu do denunciado CLEITON RODRIGUES DA ROSA a seguinte mensagem eletrônica (Evento 1, Doc. 1, fl, 12):



    ‘Prezado, vamos para a justiça, pois vocês não pagarão os 3800,00 desde o ano passado, os serviços do tritão, 1500,00 da lancha e i serviço 15,000,00, pois a pendência da bomba não é da empresa, amanha já estou colocando vcs no jurídico’ (sic)



    Segundo o apurado no presente caderno inquisitorial, os equipamentos retirados das embarcações são essenciais para seu funcionamento.



    A falta da reversora na ‘Chuí’ resulta em inoperância da embarcação, gerando prejuízos ao transporte de pessoal e à logística de fornecimento de gêneros alimentícios e materiais.



    A ausência do gerador de boroeste da Lancha Sinalizadora ‘Rigel’ aumenta o número de horas de funcionamento do gerador de bombordo, diminuindo sua vida útil.



    A reversora e o gerador foram avaliados em R$ 59.081,18 (cinquenta e nove mil, oitenta e um reais e dezoito centavos) (Evento 12, Doc. 1, fls. 12-16)”.



    Consta do acórdão questionado que, em razão da apropriação das peças, a utilização dos dois veículos da Marinha do Brasil foi embaraçada, causando prejuízos ao Serviço de Sinalização Náutica do Sul:



    “A atitude do Apelante revela total desdém com material que lhe foi entregue, por meio de procedimento licitatório, para a realização de reparos. A caixa reversora foi deixada com terceiros por mais de quatro anos e, assim como o gerador de boreste, atualmente, tem destino desconhecido.



    De concreto, além da lesão ao patrimônio da União, por meio da Administração Militar, sobrou o prejuízo causado às atividades rotineiras do Serviço de Sinalização Náutica do Sul (SSN-5). A lancha Chuí, utilizada no transporte de pessoal e de material entre a ilha e o continente, ficou inoperante até a substituição da reversora não devolvida.



    Quanto à Sinalizadora Rigel, o atual Comandante do SSN-5 informou que ela está operando apenas com um gerador. A restrição impede viagens para alto mar, sobrecarrega o único gerador operante e diminui a vida útil do equipamento”.



    Pelo que se tem nos autos, o paciente praticou crime contra o patrimônio da Marinha do Brasil, prejudicando a plena consecução do Serviço de Sinalização Náutica do Sul. 



    Não se demonstra na presente impetração ilegalidade ou abuso de poder pela caracterização do crime como militar e da fixação da competência da Justiça castrense.



    9. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Para o crime de apropriação indébita simples, pelo qual condenado o paciente, prevê-se pena de reclusão, de um a seis anos (art. 248 c/c art. 58, ambos do Código Penal Militar). Na sentença condenatória, o juízo de origem estabeleceu a pena-base do paciente em dois anos e três meses de reclusão, nos seguintes termos:



    “Para fins de dosimetria, reconhece-se em favor do réu sua primariedade penal e seus bons antecedentes. Em seu desfavor, há a extensão do dano, considerando a dificuldade que suportou a Marinha do Brasil no transporte de pessoal diariamente para os locais de trabalho, além de operar com outra embarcação em condições restritas de operacionalidade. Ainda, o comportamento do réu foi insensível após o crime, diante das diversas providências administrativas tomadas pela Marinha visando a devolução dos equipamentos. Não se preocupou em atender as solicitações e preferiu, segundo o próprio acusado, deixar abandonado o equipamento em uma oficina, por anos. (…)



    Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Em seu desfavor, há as circunstâncias da extensão do dano e da insensibilidade após o crime, sendo a pena base fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão”.



    Ao majorar a pena-base, o magistrado de primeira instância invocou circunstâncias judiciais desfavoráveis verificadas no caso concreto: a extensão do dano causado e o comportamento do paciente após o crime. Inexiste, assim, ilegalidade manifesta na fixação da pena-base.



    10. Não procede a tese defensiva de que a agravante prevista no 
inc. II do parágrafo único do art. 248 do Código Penal Militar seria elementar do tipo penal. Tem-se nesse dispositivo:



    “Art. 248. (…)



    Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vezes o maior salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa: (…)



    II - em razão de ofício, emprego ou profissão”.



    No caput do art. 248 do Código Penal Militar, tipifica-se a conduta de “apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção”. Trata-se de crime comum, no qual não se exige alguma qualidade especial do sujeito ativo do delito. Na dicção de Enio Luiz Rossetto, “o sujeito ativo é o militar ou o civil, que tem a posse ou a detenção legal da coisa alheia móvel” (Código Penal Militar comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Livro eletrônico).



    A agravante de o agente receber a coisa “em razão de ofício, emprego ou profissão” não configura elementar do tipo penal. Não se comprova ilegalidade na forma definida pelas instância próprias quanto à incidência da majorante ao caso dos autos.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora